Tribunal: STF
Processo: RE 1198715
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 128):
    “Nulidade da sentença - inexistência - pedido de exibição de documento - listagem de situação jurídica - candidata classificada fora do número de vagas prevista no edital - mera expectativa de direito - sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, II e IV, da Constituição, afirmando, em suma, fazer jus à nomeação no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, pois, dentro do prazo de validade do certame, houve contratação de pessoal de forma precária, em preterição aos candidatos aprovados e aptos à nomeação para o mesmo cargo ou função. (Vol. 130).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 735 e 784, da sistemática da Repercussão Geral (Vol. 148).
    Remetidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 155), foi mantido o acórdão anteriormente prolatado e, mais uma vez, remetidos os autos a esta CORTE (Vol. 157).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos da sentença, expressamente confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 3-4, Vol. 114):
    “Conquanto a Administração Pública tenha feito uso do instrumento legal da contratação temporária previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, tal circunstância por si só não lhe assegura o pretendido direito à nomeação, pois não consta dos autos a prova da existência de cargos de provimento efetivo vagos no momento da celebração dos contratos temporários em número suficiente para alcançar o direito de nomeação da autora. A propósito, posiciona-se o col. Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Conforme se verifica dos precedentes acima, o só fato de haver contratados temporários para o exercício das mesmas funções no âmbito da Administração Pública não permite concluir pela existência de cargos vagos, sendo ônus do autor a sua comprovação. Ainda assim, mesmo que se fossem considerados como vagos, a autora demonstrou a supressão de apenas 50 cargos, número insuficiente para se alcançar a 233ª colocação, classificação final da autora no certame. 
    Por fim, não há elementos nos autos que possam afirmar que houve preterição da ordem de classificação. Pelo contrário, caso a presente ação fosse julgada procedente, a ordem de classificação não seria respeitada, tendo em vista que durante o prazo do concurso foram chamados ao todo 133 candidatos e a autora ocupa apenas a 233ª colocação.” 
     A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do concurso público em questão. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.436-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.209.639 -ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/3/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente